Tribunal: TJMT
Processo: 1014739-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014739-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Financiamento de Produto, Vícios Formais da Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ERRO MATERIAL

NÃO CONFIGURA
D
O. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014739-07.2025.8.11.0000, originado de cumprimento de sentença, manteve a decisão que rejeitou a alegação de erro material na fixação de honorários advocatícios em favor da parte contrária
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em determinar se a fixação de honorários advocatícios em favor do agravado, cujo advogado teria apenas juntado procuração aos autos, configura erro material passível de correção após o trânsito em julgado da sentença.

III. Razões de decidir

3.
A sentença que fixou os honorários advocatícios transitou em julgado em 25/03/2025, não sendo cabível sua modificação por simples petição, conforme o artigo 502 do CPC.

4.
A alegação de erro material não procede, pois não se trata de inexatidão evidente ou erro de cálculo, mas de tentativa de rediscussão do mérito da sentença, o que é vedado após o trânsito em julgado.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de honorários advocatícios está atrelada à efetiva atuação do advogado, sendo que a juntada de procuração caracteriza comparecimento espontâneo e justifica a fixação da verba honorária (
AgInt
no
AREsp
2.517.198/BA).

6.
O precedente do
REsp
2.091
.586/SE, citado pelo agravante, distingue-se do caso concreto
, pois trata de situação em que não houve qualquer atuação do advogado da parte vencedora, o que não se verifica
na espécie
.

7.
O princípio da causalidade foi corretamente aplicado, uma vez que a extinção do processo decorreu de pedido do autor após a constituição da relação processual, sendo devidos os honorários advocatícios pela parte que desistiu da ação, nos termos do artigo 90 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A juntada de procuração aos autos configura comparecimento espontâneo e justifica a fixação de honorários advocatícios, não sendo possível sua exclusão após o trânsito em julgado da sentença
sob alegação de erro material.
2
. O erro material previsto no art. 494, I, do CPC não abrange reavaliação da atuação profissional do advogado para fins de exclusão de verba honorária, sendo incabível sua alegação após o trânsito em julgado da sentença
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2º e §10; 90; 494, I; 502; 515; 525, §1º; 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 2.091.586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 5/3/2024,
DJe
7/3/2024; STJ, REsp nº 2.183.380/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06/05/2025,
DJe
13/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.517.198/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/5/2024,
DJe
29/5/2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra a decisão monocrática
por mim
proferida que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014739-07.2025.8.11.0000, originário do Cumprimento de Sentença n. 1009087-29.2024.8.11.0037, ajuizado por
LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA
, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, mantendo a decisão do Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a alegação de erro material na sentença que fixou honorários advocatícios em favor do agravado e autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo (ID. 286354870).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que houve erro material na sentença ao fixar honorários advocatícios em favor do agravado que não teria atuado efetivamente nos autos, limitando-se à juntada de procuração sem qualquer manifestação técn
ica, sustentação ou diligência.

Alega que tal correção seria possível a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública, invocando o precedente do STJ no
REsp
2.091.586/SE, segundo o qual não são devidos honorários sucumbenciais quando inexiste atuação efetiva
do advogado da parte vencedora.

Argumenta ainda que o princípio da causalidade não foi observado, pois a extinção decorreu de acordo extrajudicial após pagamento
das

parcelas
atrasadas, e que a decisão monocrática está em desacordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 288015859).

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 289005398, suscitando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade, alegando
que o recurso constitui mera “c
ópia e cola
”
da peça do agravo de instrumento, sem impugnação específica aos fund
amentos da decisão monocrática.

No mérito, sustenta que a juntada de procuração caracteriza comparecimento espontâneo suficiente para
angularização
da relação processual e justifica a fixação de honorários, que a sentença transitou em julgado em 25/03/2025 e que não há erro material a ser corrigido. Pugna pelo total desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por considerar o agravo infundado e protelatório, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (art. 77 do RI
/
TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, §2º do CPC e 134-A, §1º, do
RI
/
TJ
MT,
submeto
o recurso
a
julgamento perante
esta

e
grégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR

O
fensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
a
gravado
LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA
, em suas contrarrazões ao agravo interno, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a peça recursal estaria dissociada dos fundamentos da decisão monocrática impugnada, limitando-se a reiterar argumentos do agravo de instrumento, sem efetivamente impugnar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Sem razão, contudo, o Recorrido, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões,
e
mbora o
A
gravante

de fato tenha retomado na minuta do agravo interno parte das alegações já ventiladas no agravo de instrumento, é certo que a peça apresenta impugnação direta e pontual aos fundamentos da decisão monocrática, especialmente ao persistir na tese de ocorrência de erro material na fixação de honorários advocatícios, defendendo que tal vício seria objetivamente verificável e, por isso, passível de correção
ex

officio
, com base no art. 494, I, do CPC.

Trata-se, portanto, de insurgência com conteúdo argumentativo voltado especificamente à decisão monocrática agravada, havendo efetiva dialeticidade e conformidade com os requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver,
contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos
”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023).

Assim, não demonstrada
a
alegada ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão monocrática agravada
,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pel
o

Agravado
.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito
,
o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, buscando o reconhecimento de erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de advogado que supostamente não teria atuado efetivamente nos autos, realizando apenas a juntada de procuração, com fundamento no art. 494, I, do CPC e no precedente do
REsp
2.091.586/SE do STJ, que afasta a condenação em honorários quando inexiste atuação profissional relevante do causídico.

Da análise dos autos, contudo, verifico que o
presente agravo interno
não comporta provimento
,
uma vez
que busca desconstituir decisão monocrática juridicamente irrepreensível e amplamente fundamentada na
juris
prudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
(...)

De início, constato que é plenamente possível o julgamento monocrático do presente recurso, sendo dispensável a contraminuta, tendo em vista a ausência de litigiosidade, além do que o art. 932, V, do CPC, permite ao relator proferir decisão monocrática quando o recurso versa sobre matéria já pacificada pelo tribunal ou por jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, sendo que, no caso, a tese central – a discussão de honorários de sucumbência em sede de cumprimento de sentença – encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação de sua Súmula n. 568.

In
casu
, constou da decisão agravada, na íntegra:

“(...)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte executada alega a existência de erro material na sentença de id nº 190894072.

Contudo, referida sentença transitou em julgado em 25/03/2025, conforme certificado no id nº 188254002.

Considerando o trânsito em julgado, não cabe mais rediscussão do mérito, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, sendo incabível a reapreciação da matéria por simples petição.

Ressalto que eventuais vícios formais, como erro material,
devem ser
sanados por meio de embargos de declaração opostos tempestivamente, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, não há falar em erro material.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará dos valores depositados nos autos em favor da parte exequente, conforme dados bancários indicados no id nº 191808165.

Após, retornem os autos conclusos para extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. (
...)”
(ID. 192898278, na origem)

Pois bem.

Como visto, a decisão agravada rejeitou o pedido de reconhecimento de erro material e exclusão da condenação em honorários de sucumbência, sob o argumento de que o trânsito em julgado da sentença (certificado em 25/03/2025) impede a rediscussão da matéria, salvo via embargos de declaração tempestivamente opostos, o que não ocorreu no caso.

De fato, a sentença de extinção do processo, ao condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, integrou o título
executivo judicial (art. 515, CPC) e, uma vez transitada
em julgado, sua revisão só é possível em hipóteses excepcionais, a exemplo da ação rescisória, disposta no art. 966, CPC.

In
casu
, o Agravante sustenta que a fixação de honorários configuraria erro material, pois o advogado agravado “não atuou nos autos”.

Contudo, do feito de origem consta que a parte ré compareceu espontaneamente aos autos em 01/11/2024 (ID. 174305211), juntando procuração outorgada ao advogado Agravado, como se vê no ID. 174305217 daqueles autos.

Na sequência, em 29/11/2024, o Agravante noticia que as partes “transigiram extrajudicialmente, sendo o pagamento efetuado diretamente ao autor através de boleto bancário”, asseverando que “o acordo fora realizado de forma verbal e extrajudicial, não tendo as partes termo de acordo assinado para juntar aos autos”, pugnando, assim, pela extinção da ação com fulcro no art. 485, IV e VIII, do CPC, “com atribuição das verbas sucumbenciais, exclusivamente à parte requerida” (ID. 177109050, na origem).

Diante da inércia da parte requerida em manifestar sua anuência com tal pretensão, o Juízo a quo homologou a desistência e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, condenando o Agravante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
(ID. 185255512).

Neste ponto, vale ressaltar que, embora o Agravante sustente a inexistência de atuação processual relevante por parte do advogado Agravado, tal alegação não procede, uma vez que a juntada de procuração nos autos representa comparecimento espontâneo, o que é suficiente para caracterizar a
angularização
da relação processual e justificar a fixação de verba honorária, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, não se exigindo, para tanto, a prática de atos técnicos sucessivos, bastando
a
constituição válida e o ingresso nos autos antes da extinção do feito, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço.

É que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a desistência da ação atrai a aplicação do art. 90 do CPC, segundo o qual, “proferida sentença com fundamento em desistência (...) as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu”, sendo certo que o comparecimento espontâneo do réu importa na
angularização
da relação processual, mesmo antes da apresentação de defesa, sendo devidos os honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1
. Ação de Falência. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.517.198/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/5/2024,
DJe
29/5/2024) (
g.n
.)

Frise-se que não se descura da jurisprudência daquela Corte Superior no sentido de que “o pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor
fiduciante
, não encerra, tecnicamente, desistência”, hipótese em que ocorreria “a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido”, o que ensejaria a responsabilidade do réu pelo pagamento da verba honorária (
REsp
2028443 / SC).

Ocorre que, no caso destes autos,
o Agravante não juntou qualquer comprovante de pagamento ou termo de acordo para se aferir se a quitação noticiada de fato ocorreu somente após a propositura da ação, limitando-se a informar, de forma unilateral e desacompanhada de documentação, a existência de um suposto acordo verbal, impossibilitando a caracterização da perda superveniente do objeto ou do reconhecimento tácito do débito
.

Diante disso,
não há como afastar a incidência do princípio da causalidade
, que impõe ao autor os ônus decorrentes da extinção do feito sem resolução de mérito por desistência, especialmente na ausência de demonstração inequívoca de que a conduta da parte ré tenha sido a causa exclusiva da perda superveniente do objeto.

Logo,
inexiste na hipótese o erro material (art. 494, I, CPC) propalado pelo Agravante
, que pressupõe contradição entre o dispositivo e a fundamentação ou omissão de dados objetivos (como um valor calculado incorretamente, por exemplo), do que se depreende que o recorrente em verdade visa
a
reavaliação da atuação profissional do advogado da parte contrária para afastar a condenação em honorários advocatícios, pretensão esta que não se reveste da objetividade exigida ao erro material, já que envolve apreciação da conduta processual, análise subjetiva do desempenho técnico e revisão do conteúdo da decisão proferida, configurando, em tese, hipótese de erro de julgamento, insuscetível de correção pela via incidental e posterior ao trânsito em julgado.

Não bastasse isso, conforme expressa disposição do art. 525, § 1º, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença admite matérias restritas e taxativas,
não contemplando o reexame de critérios subjetivos utilizados
na fixação de honorários na sentença
, salvo hipóteses excepcionais e legais - que não se aplicam ao caso dos autos
.

Desse modo,
fixados os honorários de sucumbência no processo de conhecimento,
não pode o juízo modificar a sentença na fase de execução, a pretexto de corrigir erro material ou eventual injustiça,
sob pena
de ofensa à coisa julgada
.

Nesse sentido:

“De acordo com o art. 494 do CPC, publicada a sentença, o juiz somente pode alterá-la "para
corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo" ou "por meio de embargos de declaração".
5
. Esta Corte tem o entendimento de que o juiz não pode corrigir o valor da causa, nem critérios, percentuais e a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais, em sede de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada, salvo para corrigir erro material. (...)” (STJ. REsp n. 2.183.380/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06/05/2025, DJEN 13/05/2025) (
g.n
.)

Com tais considerações,
a decisão agravada não merece reforma, pois a pretensão do Agravante implica rediscussão do mérito da sentença, vedada em sede de cumprimento (art. 525, § 1º, CPC), sendo certo que eventuais vícios na fixação de honorários deveriam ter sido questionados via embargos de declaração ou recurso de apelação, não mais cabíveis após o trânsito em julgado, de modo que o decisum está em consonância com a jurisprudência do STJ acima transcrita
, atraindo a aplicação da Súmula n. 568 daquela Corte Superior, segundo a qual:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Súmula n. 568
, Corte
Especial, j. 16/03/2016,
DJe
17/03/2016) (
g.n
.)

Diante do exposto, de forma monocrática, com fulcro na Súmula n. 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

(
...)”
(ID.
286354870
)

Como visto,
o
caso em análise originou-se de ação de busca e apreensão (processo n. 1009087-29.2024.8.11.0037) na qual o Banco agravante, após o comparecimento espontâneo do réu através da juntada de procuração em 01/11/2024, comunicou acordo extrajudicial em 29/11/2024
e requereu a extinção do feito
, sem juntar a minuta da avença
, sendo que a
sentença homologou a desistência e condenou o
A
gravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §

2º, do CPC
, tendo assim transitada em julgado
.

Pois bem.

Sustenta
o Agravante
que houve erro material na fixação de honorários, pois o advogado adverso teria realizado apenas a juntada de procuração, sem efetiva atuação processual.

Todavia, o
argumento não prospera por múltiplas
razões jurídicas consolidadas, uma vez que, conforme constou da decisão monocrática agravada,
a juntada de procuração nos autos constitui comparecimento espontâneo que caracteriza inequivocamente a
angularização
da relação processual, sendo suficiente para justificar a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §

1º, do CPC.

Sobre a matéria, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
citada
é cristalina neste sentido, conforme demonstrado no julgamento do
AgInt
no
AREsp
n. 2.517.198/BA, onde se estabeleceu que
“
o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
”
.

Ademais, o conceito de erro material (art. 494, I, CPC) pressupõe contradição objetiva entre dispositivo e fundamentação ou omissão de dados concretos, não se aplicando à reavaliação subjetiva da atuação profissional do adv
ogado da parte contrária, do que se denota q
ue o
Agravante pretende
,
em
verdade, rediscussão do mérito da sentença transitada em julgado, vedada pelo ordenamento processual.

Em outras palavras, o
alegado erro material, para ser corrigível
ex

officio
,
como pretende o Agravante,
deve restringir-se a vícios evidentes e objetivos
-
como cálculo incorreto, erro de datas ou dados identificadores
-
, não abrangendo hipóteses de
revaloração
de provas, conduta ou desempenho profissional, que exigem juízo valorativo incompatível com o conceito técnico de inexatidão material
consagrado no
a
rt. 494

do CPC.

Sobre a matéria, no julgamento do
REsp
n. 2.183.380/RS
-

igualmente citado na decisão agravada -,
foi
categórico ao estabelecer que
“
o juiz não pode corrigir o valor da causa,
nem critérios, percentuais e a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais, em sede de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada
, salvo para corrigir erro material
”
.

Não bastasse isso, o precedente
REsp
2.091.586/SE
do STJ, invocado pelo Agravante
para sustentar que advogado sem atuação e
fetiva não faz jus a honorários, se mostra
inadequada ao caso concreto po
r distinção fática fundamental.

Isso porque, n
o julgamento paradigma citado pelo
A
gravante, a Corte Superior expressamente reconheceu a aplicabilidade da tese
apenas quando comprovadamente
“
não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora
”
, se não, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1
. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/10/2023.

2.
O propósito recursal consiste em dizer se, na extinção do processo sem resolução de mérito, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais
na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora
.

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da
extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

4. O CPC/2015, ao contrário do CPC/1973, resolvendo antiga celeuma doutrinária e jurisprudencial, é explícito ao estabelecer que os limites e critérios previstos nos §2º e §3º do art. 85 devem ser aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive às hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (Art. 85, §6º, CPC/2015).

5. Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária.

6. Na extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais
na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora
.

7. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em consonância com a tese ora sustentada no sentido de que a inexistência de atuação do advogado da parte vencedora impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

8. Recurso especial não provido.
”
(
STJ.
REsp n. 2.091.586/SE,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
5/3/2024,
DJe

7/3/2024)
(
g.n
.)

Contudo, no presente caso, há elementos fáticos distintivos que af
astam a aplicação do precedente, uma vez que
advogado compareceu espontaneamente aos autos em 01/11/2024, constituindo v
alidamente a relação processual, tendo ainda p
articipa
do da elaboração do acordo extrajudicial, c
onforme alegado pelo próprio
A
gravante,
que teria
inclusive assinando minuta em 26/11/2024
, além do que a
constituição da relação triangular ocorreu antes da extinção do feito, cumprindo os requisitos jurisprudenciais para a fixação de honorários.

Por sua vez, a alegada
aplicação incorreta do princípio da causalidade,
sob o fundamento de
que a parte ré teria d
ado causa à demanda, também não se sustenta, uma vez que a
decisão agravada
se encontra
em perfeita consonância com o art.
90 do CPC, que estabelece que
“
proferida sentença com fundamento em desistência
(...)
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
”
.

Além disso, a

jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de
que, mesmo em
casos de acordo posterior
à citação, a ausência de demonstração inequívoca de que a conduta da parte ré foi causa exclusiva da demanda não afasta a responsabilidade do autor pelos ônus da e
xtinção sem resolução de mérito (REsp 2028443
/SC
).

Vale repisar que, n
o caso concreto, o
A
gravante não comprovou documentalmente a existência de acordo
extrajudicial antes da
angularização
processual
, limitando-se a informar
a existência de um “
acordo verbal
”
,
o que, na esteira da jurisprudência do STJ acima mencionada, impossibilita
a caracterização da perda superveniente do objeto.

Diante disso, o que se tem é que o Agravante
foi condenado nos moldes legais e não manejou recurso cabível contra a sentença dentro do prazo
, de modo que a
tentativa de revisão do julgado em sede de cumprimento de sentença viola frontalmente a coisa julgada, sendo incabível rediscutir fundamentos já apreciados, inclusive sob o argumento de pretenso “erro material”.

Por fim, a
alegação de enriquecimento ilícito tampouco merece acolhida, pois o levantamento se deu com base em título judicial válido, sentença transitada em julgado e atuação processual regular do advogado exequente, sendo despropositado invocar enriquecimento sem causa quando ausente qualquer nulidade ou ilegalidade processual.

Com tais considerações, em que pese
as
alegações d
o

A
gravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a parte não trouxe argumentos relevantes para modificação da decisão agravada, não havendo indícios de que a decisão monocrática está em desacordo com os elementos existentes nos autos e com a jurisprudência consolidada
no STJ
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
interposto
pelo

BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

manten
d
o
incólume
a decisão
monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025